Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002512-82.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBER DOS SANTOS ALVES - CPF: 032.054.501-67 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. SÓCIO-GERENTE DE EMPRESA. DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção, sustentando o agravante que a decisão partiu de premissa equivocada ao considerá-lo produtor rural com condições financeiras, quando na verdade não mais exerce tal atividade desde 2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos apresentados pelo próprio agravante, são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade judiciária tem matriz constitucional, sendo assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988, representando corolário do direito fundamental de acesso à justiça, e sua regulamentação infraconstitucional encontra-se nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, estabelecida no §3o do art. 99 do CPC, é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5. No caso concreto, embora o agravante alegue não mais exercer a atividade de produtor rural desde 2016, os documentos por ele apresentados revelam sua condição de sócio-gerente de empresa com pró-labore mensal de R$ 2.000,00, além de gastos expressivos incompatíveis com a alegada hipossuficiência, como plano de saúde no valor de R$ 1.114,28 (mais de 55% da remuneração bruta) e serviços de telecomunicações no valor de R$ 118,66.

6. A finalidade precípua do instituto da gratuidade judiciária é assegurar o acesso à justiça àqueles que, efetivamente, não dispõem de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família, não se destinando a privilegiar aqueles que, embora possam experimentar algum sacrifício econômico, possuem condições de suportar os encargos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A manutenção de despesas expressivas, como plano de saúde de valor elevado, é incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica e descaracteriza a pretendida condição de beneficiário da justiça gratuita.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a Turma, j. 18/05/2020; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CLEBER DOS SANTOS ALVES
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e, por conseguinte, determinou a intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (id. 269722756).

Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos por serem intempestivos (id. 276073374).

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao indeferir seu pedido de justiça gratuita, fundamentando-se no fato de que o recorrente seria produtor rural com condições de arcar com as elevadas custas recursais. Sustenta que juntou documentos comprobatórios de sua insuficiência de recursos, especificamente seu holerite, demonstrando que não atua mais na atividade rural desde 2016, quando sofreu perda total de suas lavouras devido a uma catástrofe climática, situação agravada pelo endividamento e pela negativa de pagamento de seguro à época por parte do próprio exequente e sua seguradora, o que impôs ao agravante sua ruína financeira.

Contrarrazões apresentadas em id. 283085381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CLEBER DOS SANTOS ALVES
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e, por conseguinte, determinou a intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção.

A questão central debatida cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, em face da decisão que indeferiu tal pleito.

Inicialmente, impende ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Desse modo, a gratuidade judiciária possui matriz constitucional e representa corolário do acesso à justiça, visando garantir que a insuficiência de recursos não constitua óbice à defesa de direitos perante o Poder Judiciário.

A normativa infraconstitucional, especificamente o artigo 98 do Código de Processo Civil, disciplina que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
". Por seu turno, o §3o do artigo 99 do mesmo diploma legal prevê que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". No entanto, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

No caso em exame, o agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, pois não mais exerceria a atividade de produtor rural desde 2016, quando teria sofrido perda total de suas lavouras.

De fato, verifica-se que a decisão agravada se fundamentou, entre outros elementos, na qualificação do agravante como produtor rural que obteve liberação de Cédula Rural Pignoratícia destinada ao custeio de lavoura de soja. Contudo, ainda que se considere que o Desembargador Relator possa ter partido de premissa equivocada quanto à atual profissão do agravante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, pois outros elementos dos autos evidenciam a ausência de hipossuficiência econômica.

Compulsando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que o agravante apresentou holerite (id. 269575274) que demonstra sua condição de sócio-gerente da empresa Onix Tecnologia Ltda, percebendo pró-labore mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Embora esse valor, por si só, não seja elevado, chama a atenção o desconto referente a plano de saúde no expressivo montante de R$ 1.114,28 (um mil cento e quatorze reais e vinte e oito centavos).

A manutenção de plano de saúde de valor tão significativo, correspondente a mais de 55% da remuneração bruta, é incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica, pois evidencia padrão de vida e capacidade financeira que descaracterizam a pretendida condição de beneficiário da justiça gratuita. Ressalte-se que a opção do agravante por arcar com despesa dessa magnitude é indicativa de capacidade econômica superior àquela alegada na petição recursal.

Ademais, a conta telefônica apresentada (id. 269575273) demonstra gastos mensais com serviços de telecomunicações no valor de R$ 118,66 (cento e dezoito reais e sessenta e seis centavos), valor também significativo para quem alega absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Outrossim, é relevante destacar que o agravante, na qualidade de sócio-gerente da empresa Onix Tecnologia Ltda, presumivelmente aufere rendimentos decorrentes da atividade empresarial, não se limitando ao pró-labore declarado. A condição de empresário, ainda que de pequeno porte, é indicativa de capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade da justiça, benefício destinado àqueles que efetivamente não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nesse contexto, não se pode olvidar que a finalidade precípua do instituto da gratuidade judiciária é assegurar o acesso à justiça àqueles que, efetivamente, não dispõem de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. Não se destina, portanto, a privilegiar aqueles que, embora possam experimentar algum sacrifício econômico, possuem condições de suportar os encargos processuais.

Desse modo, embora o agravante alegue que a decisão agravada partiu de premissa equivocada quanto à sua atual profissão, os documentos por ele próprio apresentados revelam situação financeira incompatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por
CLEBER DOS SANTOS ALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025